Tribunal: TJDFT
Processo: 0730265-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730265-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS FABIUS PEIXOTO LEAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCUS FABIUS PEIXOTO LEAL contra decisão proferida nos autos da ação sob procedimento comum que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL (proc. no 0704191-89.2021.8.07.0018), no qual o MM. Juiz a quo determinou que o autor/agravante adiante, integralmente, os honorários devidos ao perito avaliador a ser designado pelo juízo. Inicialmente, o agravante defende o cabimento do recurso com base no entendimento firmado pelo e. STJ, em sede de repetitivo (REsp no 1.704.520/MT). Quanto à questão de fundo, narra o agravante, em síntese, que ajuizou ação de repetição de indébito tributário em desfavor do agravado, pretendendo a restituição do valor pago a maior à título de ITBI. Sustenta que o juízo determinou, de ofício, a avaliação judicial do imóvel a fim de subsidiar a correta apuração do valor venal do bem, momento em que aduziu que os honorários periciais deveriam ser adiantados por ambas as partes. Informa que a parte adversa embargou de declaração e, solicitou que apenas o agravante fosse responsável pelo pagamento dos honorários periciais, o que foi acolhido pelo juízo na decisão que ora se agrava, entendendo que há presunção de veracidade na avaliação feita pelo GDF. Destaca que a decisão impugnada deve ser reformada pelos seguintes fundamentos: a) que a perícia é desnecessária, eis que apresentou diversos documentos que comprovam o valor efetivamente despendido para a aquisição do bem – valor venal do imóvel, R$ 6.000.000,00 (seis milhões); b) que o STJ firmou entendimento de que o cálculo do ITBI deve respeitar o valor real de venda do imóvel ou de mercado, podendo o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148 do CTN; c) que não há presunção de legitimidade, legalidade ou veracidade no lançamento do imposto pelo Fisco, vez que partiu de uma presumível pesquisa de anúncios de venda pela internet; d) que nos termos do art. 95 do CPC, bem como segundo vasta jurisprudência deste Tribunal, os honorários periciais deverão ser rateados entre as partes quando a perícia for determinada de ofício. Colaciona julgados a embasar sua tese. Aponta o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, a título de risco de dano grave, a imposição ao agravante do custeio integral dos honorários periciais, com eventual bloqueio em conta. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, a fim de que a decisão agravada seja reformada, para que seja julgado desnecessária a realização da perícia; subsidiariamente, pugna pelo rateio dos honorários periciais. Preparo regular ID 29185349. É o relatório. DECIDO. Em que pese o esforço argumentativo do agravante em suas razões de recurso, verifica-se que a hipótese vertente não está contemplada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o que impossibilita o manejo do agravo de instrumento. Outrossim, o legislador optou por estabelecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio do agravo de instrumento, criando, de outro lado, a possibilidade de se discutir as questões suscitadas ou não resolvidas, na fase de conhecimento, em sede de apelação, se, a esse respeito não comportar agravo de instrumento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, §1o, CPC). Ainda que se analise a questão sob a perspectiva da mitigação ao rol constante do art. 1.015 do CPC realizada pelo STJ, ao julgar o REsp 1.696.396/MT – Tema 988, pela sistemática dos recursos repetitivos, também não assiste razão ao recorrente. Isso porque a tese firmada tem como requisito condutor “a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que eventual questionamento acerca da responsabilidade sobre o adiantamento dos honorários periciais, ou da própria desnecessidade da prova, poderá ser arguida em sede de apelação, sem ocasionar qualquer risco de perecimento do direito discutido. Nesse sentido, cito julgado proferido por esta e. 5a Turma Cível, senão vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. FORMA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 3. "2. No caso, i) a decisão de origem se limitou a definir produção de prova e forma de pagamento de honorários de perito (rateio); ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passível de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. 2.1 'A decisão interlocutória acerca da competência para processamento da demanda, prescrição e responsabilidade pelo custeio de prova pericial não se enquadra no rol previsto na legislação - art. 1.015, do CPC - para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento.' (Acórdão 1161032, 07214072520188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo interno conhecido e não provido" (Acórdão 1260388, 07073832120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1334759, 07505984720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, é de se salientar que, caso o agravante venha a se sagrar vencedor na demanda, será restituído integralmente da despesa efetuada, porquanto apenas adiantada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2021 18:35:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator